Tribunal: STF
Processo: Pet 12957
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Por meio da Petição nº 133.736/2024 (eDOC 13), o Requerente requer a desistência da presente ação. 



    Em 23.9.2024, neguei seguimento ao pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário (eDOC 12).



    Observe-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a homologação de pedido de desistência, após o julgamento ter sido iniciado. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE AGRAVO INTERNO QUANDO JÁ INICIADO O JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da impossibilidade da homologação de pedido de desistência formulado quando já iniciado o julgamento do recurso” (....). (ARE 1.349.823-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe 11.04.2022 – grifei).



     “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO FIRMADO NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO.



    1. Após a suspensão do julgamento do presente agravo interno, em razão do meu pedido de vista, a parte recorrente apresentou pedido de desistência do recurso.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sistematicamente afirmado a inviabilidade de pedido de desistência apresentado após o início do julgamento.” (RE 1.306.367-ED-AgR, Red. p/ acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 23.11.2021 – grifei)



     “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pedido de homologação de desistência de agravo interno formulado quando já iniciado o julgamento. Impossibilidade. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido da impossibilidade da homologação de pedido de desistência formulado quando já iniciado o julgamento do recurso.” (ARE 1.237.672-AgR-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe 04.05.2020 )



    Ante o exposto, indefiro o pedido de desistência.



    À Secretaria Judiciária para que certifique o trânsito em julgado, com remessa dos autos ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente